Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-78.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800362-78.2022.8.14.0083

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800362-78.2022.8.14.0083

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA.

APELANTE:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BRITO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DETALHADA E COERENTE, EM PLENA CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

2.

A defesa postula a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, centrando sua tese na suposta fragilidade do depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, notadamente diante do argumento defensivo de que a palavra da vítima, por si só, não seria apta a fundamentar a condenação, e se o acervo probatório como um todo é capaz de gerar a certeza necessária para o juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Autoria e Materialidade
:
A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e, principalmente, pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e ricos em detalhes, e encontram amparo direto na confissão judicial do próprio apelante, que admitiu a prática delitiva.

5. Da Tese de Insuficiência Probatória: A tese defensiva de que a palavra da vítima não possui força probatória para, por si só, sustentar uma condenação não merece prosperar. Em primeiro lugar, a condenação não se baseia unicamente nos relatos das ofendidas, mas em um conjunto harmônico de provas, onde a confissão do réu assume papel central. Em segundo lugar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, mormente quando, como no caso, se apresenta em total consonância com os demais elementos dos autos. A alegação de que o ofendido é parte interessada e, por isso, seu depoimento teria menor valor probante, não encontra respaldo na sistemática processual penal, que visa à busca da verdade real.

6. As majorantes do concurso de pessoas (inciso II) e do emprego de arma branca (inciso VII) também restaram devidamente comprovadas pela prova oral, sendo prescindível a apreensão da faca utilizada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 849.435/SC; STJ - AgRg no AREsp 835.647/PR; TJ-PA - Ap. Crim. 0800168-72.2023.8.14.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BRITO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa
(ID 14282920).

Em suas razões recursais (ID 18099828), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, aduzindo, em suma, a insuficiência de provas para embasar o édito condenatório e a fragilidade da palavra da vítima como elemento probatório.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 18099832), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção integral da sentença, em razão do robusto lastro probatório.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 18502154).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço o RECURSO
.

02 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando, em síntese, que os elementos probatórios são insuficientes para sustentar a condenação, argumentando que a palavra da vítima não pode, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.

A tese, contudo, não merece guarida.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas, sobretudo, pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do que sustenta a defesa, os depoimentos das vítimas, analisados em conjunto, formam um quadro fático detalhado, coerente e seguro, que não deixa margem para dúvidas sobre a autoria e as circunstâncias do delito.

A vítima
Jaianne Nahum Ferreira
relatou em juízo, com clareza, que passeava com sua amiga Cleissiane e o filho desta quando foram abordadas pelo apelante, conhecido como "Paulinho", e seu comparsa, Mateus, que estavam em uma motocicleta. A ofendida narrou que, por conhecer os assaltantes, inicialmente pensou tratar-se de uma brincadeira e chegou a rir. Contudo, a situação rapidamente escalou, e os agentes passaram a ameaçá-las, afirmando que as "furariam" caso não entregassem os celulares. Diante da grave ameaça e do temor de sua amiga, entregou seu aparelho. Crucialmente, a vítima Jaianne, logo após o crime, dirigiu-se à polícia e
identificou prontamente o apelante como um dos autores
, o que levou à sua captura no mesmo dia.

Corroborando integralmente essa narrativa, a vítima
Cleissiane Costa Barata
.
confirmou em juízo que, durante o passeio, foram abordadas por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Ela destacou o pânico que sentiu, principalmente por estar com seu filho de três anos, o que a levou a entregar seu celular sem hesitar. Cleissiane foi categórica ao afirmar que os assaltantes ameaçaram esfaqueá-las ("
caso Jaianne não entregasse o celular, elas seriam esfaqueadas
"), o que evidencia não apenas a grave ameaça, mas também a majorante do
emprego de arma branca
. Ela também confirmou que sua amiga Jaianne reconheceu e nomeou "Paulinho" como um dos autores do roubo.

A riqueza de detalhes e a harmonia entre os depoimentos são manifestas. Ambas as vítimas descrevem a mesma cena: a abordagem de moto, a presença de uma criança, o reconhecimento prévio de um dos autores (o apelante), a ameaça de agressão com faca e a subsequente subtração dos bens. Tais relatos, longe de serem frágeis, constituem prova robusta e idônea.

A robustecer ainda mais o conjunto probatório, temos a
confissão espontânea do próprio apelante em juízo
. Conforme transcrito na sentença, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BRITO admitiu a autoria do delito, descrevendo a dinâmica dos fatos de maneira convergente com os relatos das vítimas.

Portanto, a condenação não se assenta em prova isolada, mas em um arcabouço probatório sólido e coerente. O argumento defensivo de que a palavra da vítima deve ser vista com reserva não se sustenta, pois a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial valor, especialmente quando amparado por outras provas, como a confissão do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (STJ - AgRg no HC: 849.435/SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONFISSÃO JUDICIAL QUE CORROBORA AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. (...)

1.

O aresto objurgado alinha-se a entendimento pacificado neste Sodalício no sentido de que a condenação baseada em confissão judicial do acusado, que corrobora os elementos colhidos no inquérito policial, não configura violação à regra insculpida no art. 155 do Estatuto Processual Penal. (STJ - AgRg no AREsp: 835.647/PR, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016) – destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
também segue a mesma linha de entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REGULAR. PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A vítima relatou em juízo, com firmeza e detalhes, a grave ameaça mediante arma de fogo, sendo seus relatos corroborados por testemunhas, inclusive a mãe do réu, que reconheceu o filho nas filmagens. (...) Tese de julgamento: “(...)
2. A palavra firme da vítima, aliada à prova pericial, testemunhal e à confissão do réu, constitui prova suficiente para a condenação por roubo majorado
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800168-72.2023.8.14.0009, Relatora: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Diante do exposto, não há que se falar em incerteza ou dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. As provas são claras, convergentes e suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

03 – DO PREQUESTIONAMENTO

Verifico que todas as questões levantadas no recurso foram devidamente analisadas e fundamentadas, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação de juízo de valor sobre a matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela defesa.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025